Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724228-31.2020.8.07.0000 RECORRENTE: L.J.E. RECORRIDO: MPDFT, C.S.F. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI No 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO REQUERIDO. NECESSIDADE DA MEDIDA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. À míngua de recurso específico, cabível a Reclamação para examinar decisão que suspende a concessão de medidas protetivas de urgência. 2. Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, não cabe recurso contra decisão proferida em sede de liminar. (RCD na Rcl 36.110/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 14/08/2018). 3. O descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza o recrudescimento das medidas anteriormente impostas, justificando a monitoração eletrônica do requerido a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, em consonância com os ditames da Lei no 11.340/2006. 4. Agravo interno não conhecido. Reclamação admitida e julgada procedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 282, incisos I e II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, sustentando que não descumpriu qualquer medida protetiva e que as afirmações prestadas pela recorrida são inverídicas. Pugna pela reavaliação da medida cautelar imposta com escopo na necessidade e atualidade do uso de tornozeleira eletrônica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 282, incisos I e II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Isso porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à necessidade de imposição das medidas protetivas decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009